Tribunal: TJES
Processo: 0000817-37.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano; Resistência
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000817-37.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JERFFESSON DE ALMEIDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000817-37.2021.8.08.0032

APELANTE: JERFFESSON DE ALMEIDA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO CABRAL PINTO - RJ203955-A, PETERSON SILVEIRA DE REZENDE - RJ208444-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME AMBIENTAL (ART. 69, DA LEI Nº 9.605/98). AMEAÇA
(art. 147, DO CP)
. DANO QUALIFICADO
CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO (ART. 163,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO
III, DO CP)
.
DESACATO (ART. 331, DO CP).
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
AUSÊNCIA DE DOLO NOS CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO. COMPROVADA A
INTENÇÃO
D
E PROVOCAR MEDO NA VÍTIMA
E A

VONTADE CONSCIENTE DE MENOSPREZAR O AGENTE PÚBLICO
NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
.
MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prova testemunhal é firme no sentido de que o denunciado obstou a ação fiscalizadora do órgão ambiental competente ao se recusar a efetuar a parada no posto de fiscalização do IDAF, impedindo que o seu veículo fosse devidamente fiscalizado, incorrendo, portanto, na prática do crime ambiental previsto no art. 69, da Lei nº 9.605/98.

2. O tipo penal previsto no art. 147, do Código Penal, ao definir o delito de ameaça, descreve que o mal prometido deve ser injusto e grave, ou seja, deve ser sério e verossímil. A ameaça, portanto, deve ter potencialidade de concretização, sob a perspectiva da ciência e do homem médio. Precedentes.

3. Caso em que a conduta agressiva do réu, aliada à promessa de prática de mal injusto e grave contra a vítima foi capaz de infundir temor nesta, estando configurada, portanto, a intenção do agente de provocar medo na vítima.

4. O Laudo Pericial e a prova testemunhal comprovam que o acusado, com vontade livre e voluntária, danificou veículo pertencente ao patrimônio público, visto que a viatura do IDAF sofreu avarias na porta, de modo que não há como prosperar o pleito absolutório quanto ao crime de dano qualificado contra patrimônio público, previsto no art. 163, inciso III, do Código Penal.

5. Restou comprovado que o acusado desacatou o agente público, proferindo xingamentos e ameaças, humilhando-o e desrespeitando-o no exercício da função pública. Não há como prosperar a tese de atipicidade da conduta, decorrente da ausência de dolo específico, visto que o réu teve a vontade consciente de menosprezar o agente público no exercício de suas funções.

6.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000817-37.2021.8.08.0032

APELANTE: JERFFESSON DE ALMEIDA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO CABRAL PINTO - RJ203955-A, PETERSON SILVEIRA DE REZENDE - RJ208444-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JERFFESSON DE ALMEIDA SILVA
em face da r. Sentença (Id. 6246512, pp. 247/257), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, por meio da qual o apelante

fora condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 69, da Lei nº 9.605/1998, e nos artigos 147, 163, parágrafo único, inciso III, e artigo 331, na forma dos artigos 69 e 70, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 140 (cento e quarenta) dias-multa, em regime aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 6246512, pp.03/05) que, no dia 05 de setembro de 2019, por volta das 08h30m, na localidade de Santa Cruz, BR 101, KM 463 - próximo ao Posto de Fiscalização do IDAF, Mimoso do Sul/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, dificultou a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de animais, desacatou o funcionário público Aleomar Leandro de Souza no exercício de suas funções, ameaçando-o de lhe causar mal injusto e grave e, ainda, causou danos a bem pertencente ao ente público estadual (IDAF).

Segundo consta, o denunciado, que trafegava em um caminhão com carroceria para transportes de animais vivos, não realizou a parada obrigatória no posto de fiscalização agropecuária do IDAF/ES. Ressai que o agente do órgão ambiental, Aleomar Leandro de Souza, perseguiu o denunciado até altura do trevo que faz divisa entre as cidades de Mimoso do Sul/ES e Apiacá/ES, momento em que conseguiu fazê-lo parar e efetuou abordagem. Ato contínuo, no mesmo contexto, o denunciado começou a ameaçar a vítima Aleomar de morte e a desacatá-lo, dizendo que os servidores do IDAF são
"todos uns bosta"
. Não bastasse, o denunciado desferiu chutes contra a viatura pertencente ao IDAF, danificando a porta do veículo. Receoso, devido ao comportamento agressivo e ameaçador do denunciado, o agente do IDAF pediu para que ele retornasse ao posto de fiscalização. De acordo com o apurado, ao retomar ao posto do IDAF, o denunciado, já bastante alterado, tornou a ameaçar a integridade da vítima, enquanto esta e o vigilante plantonista do dia, Evandro Antônio da Costa, tentavam acionar a Polícia Militar. Por fim, o denunciado, após muita resistência ao cumprimento da ordem, evadiu-se do local, impossibilitando a execução do ato fiscalizatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a absolvição do apelante por ausência de provas da autoria.

Inicialmente, cumpre destacar que o acusado fora condenado pela prática de crime contra a Administração Ambiental, previsto no art. 69, da Lei nº 9.605/1998, bem como dos delitos de ameaça, dano qualificado e desacato, previstos, respectivamente, nos artigos 147, 163, parágrafo único, III, e 331, todos do Código Penal, na forma dos artigos 69 e 70, do mesmo diploma legal.

No caso em comento, a
materialidade
é incontestável, restando consubstanciada no Boletins Unificados (Id. 6246512, pp. 13/17 e19/25) e Laudo Pericial de Dano (Id. 6246512, pp. 77/94).

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 6246512, mídia anexa), o apelante negou a prática delitiva, havendo declarado que estava voltando de uma viagem que deu errado e, por isso, seu caminhão não estava carregado; que não existia sinalização na via para que caminhões vazios parassem no posto fiscal, somente para veículos carregados; que, ao ser abordado pelo fiscal do IDAF, aguardou perto da cabine do caminhão esperando que o agente viesse ao seu encontro, mas o fiscal não desceu da viatura; que desceu do caminhão e foi em direção à viatura, mas o fiscal sequer abriu todo o vidro da viatura para conversar com o interrogando, tratando-o como um ‘cachorro’; que acredita que, pela função que exerce o fiscal, deveria tê-lo atendido de forma correta; que então perguntou porque o fiscal estava anotando os dados do seu caminhão e se seria multado, pois era trabalhador; que o fiscal disse que o lugar de verificar caminhão era no pátio; que então afirmou que voltaria ao pátio para que o caminhão fosse verificado; que o fiscal refutou dizendo que não adiantava mais, e que se o interrogando quisesse voltar até o pátio ele “daria um jeito de combinar com o interrogando”; que não gravou essa conversa com o fiscal; que o fiscal saiu com a viatura do local, momento em que o interrogando fez o retorno e também se dirigiu ao posto de fiscalização; que seu caminhão não seguiu próximo à viatura, sequer conseguiu acompanhar a viatura; que quando chegou ao posto de fiscalização a viatura já estava estacionada; que perguntou se seu veículo não seria fiscalizado, momento em que o fiscal disse que não verificaria mais o caminhão do réu e que outras pessoas viriam para fiscalizá-lo; que saiu do local sem a fiscalização do seu caminhão; que não chutou a porta da viatura, apenas a segurou pela maçaneta, momento em que o fiscal arrancou com o veículo para trás, amassando a porta da viatura.

Por sua vez, em Juízo (Id. 3867382, mídia anexa), a vítima, Fiscal do IDAF
Aleomar Leandro de Souza
, que estava realizando fiscalização; que existem duas placas de fiscalização no local; que a sua pretensão não era multar o caminhão, apenas verificar se havia carga ou animais no veículo para informar ao posto fiscal; que a inspeção é feita no pátio; que pediu para que o acusado voltasse ao posto fiscal para que fosse feita a inspeção, e não no acostamento da via; que o acusado estava alterado, utilizando xingamentos de baixo calão; que o réu disse
“vocês são um bosta”
; que o réu se apresentava totalmente agressivo e sem motivo algum para tanto; que o acusado lhe disse que se fosse multado ou se o declarante acionasse a polícia poderia se considerar “um cara morto”; que o réu aumentou a agressividade, proferindo socos e chutes contra a viatura; que ficou temeroso de ser agredido pelo acusado; que nunca passou por nada semelhante em seus 11 (onze) anos de serviço; que o acusado estava totalmente fora do controle de si; que o depoente, ao abaixar o vidro da viatura, percebeu que o acusado já se manifestou com agressividade; que o acusado abriu a porta para retirar o depoente da viatura; que estava prestes a descer da viatura, mas não deu tempo, pois o acusado já se aproximou da viatura de forma agressiva, ao ponto do depoente ter que sair do local, por medo; que o acusado já chegou xingando e ameaçando o depoente; que o acusado abriu a porta da viatura e segurou o colarinho da blusa do depoente; que o réu aumentou a agressividade, proferindo socos e chutes contra a viatura; que o acusado causou avarias no veículo pertencente ao IDAF; que o veículo do IDAF foi encaminhado para realização da perícia; que acredita que o dano não tenha sido reparado; que é funcionário público; que estava no exercício de sua função; que o acusado estava alterado, utilizando xingamentos de baixo calão; que o réu se apresentava totalmente agressivo e sem motivo algum para tanto.

Registre-se, ainda, que a testemunha
Evandro Antonio da Costa,
vigilante, declarou na esfera judicial (Id. 3867382, mídia anexa) que, no dia dos fatos, passou pela barreira fiscal um caminhão carregado de animais e o fiscal Aleomar o seguiu; que a perseguição se deu em razão da fuga do acusado; que Aleomar não conseguiu exercer a fiscalização porque o réu estava alterado; que se recorda de ter visto o caminhão passar pelo posto; que o fiscal saiu atrás do caminhão após uns 02 (dois) minutos; que a viatura voltou após 30 (trinta) minutos; que o caminhou voltou após 35 (trinta e cinco) minutos após a chegada do fiscal; que o caminhão do acusado ficou parado no posto por aproximadamente 15 (quinze) minutos; que o réu não deixou seu veículo ser fiscalizado de forma correta; que com certeza Aleomar deve ter pedido para que o réu voltasse ao pátio, pois é o protocolo, e este não lhe atendeu; que é comum que o caminhão abordado retorne ao posto de fiscalização; que logo após o acusado chegou no posto fiscal ameaçando Aleomar; que o depoente se afastou porque o acusado se apresentava muito alterado; que o acusado começou a tirar fotos e dizer que sabia onde eles moravam; que as ameaças foram feitas quando o acusado voltou ao posto fiscal; que quando o caminhão chegou ao posto fiscal o acusado desceu do caminhão exaltado; que o réu disse que se algo acontecesse sabia onde Aleomar morava; que o réu já estava alterado e tirando fotos de Aleomar.

Outrossim, em Juízo (Id. 3867382, mídia anexa), a testemunha
Edivando Brito da Silveira
, Perito Oficial que elaborou o Laudo Pericial (Id. 6246512, pp. 77/94), declarou que periciou a viatura do IDAF; que a viatura apresentava um amassado na porta, compatível com força utilizada em sua abertura; que havia um arranhão com material emborrachado; que não é possível calcular o valor do dano, mas ressalta que não era possível fechar a porta, e que esta deveria ser trocada; que a causa do amassado na porta pode ter sido ocasionado por ter sido aberta com uma força excessiva; que os arranhões eram recentes e estavam na mesma porta periciada; que lhe chamou a atenção a marca de cor preta existente acima da letra ‘D’ da palavra ‘IDAF’, na porta da viatura;

À luz de tal panorama, é de se pontuar que o apelante fora condenado pela prática do
CRIME AMBIENTAL
, previsto no art. 69, Lei nº 9.605/1998, consistente em obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais, estando o dolo relacionado, tão somente, a tais condutas, não se perquirindo as razões pelas quais o réu resistiu à fiscalização ambiental.

No caso vertente, a prova testemunhal é firme no sentido de que o apelante obstou a ação fiscalizadora do órgão ambiental competente ao se recusar a efetuar a parada no posto de fiscalização do IDAF, impedindo que o seu veículo fosse devidamente fiscalizado, razão pela qual não há como prosperar o pleito absolutório.

No tocante ao crime de
AMEAÇA
, previsto no art. 147, do Código Penal, o acervo probatório é harmônico no sentido de que o acusado proferiu palavras ameaçadoras à vítima, dizendo-lhe que, se acionasse a polícia, poderia se considerar
“um cara morto”
, além das atitudes agressivas, que causaram medo na vítima de der agredido pelo recorrente.

Diante de tal contexto, sobreleva salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima” (AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

O
utrossim, é assente o posicionamento de que
“O tipo penal, ao definir o delito de ameaça, descreve que o mal prometido deve ser injusto e grave, ou seja, deve ser sério e verossímil. A ameaça, portanto, deve ter potencialidade de concretização, sob a perspectiva da ciência e do homem médio”. (HC n. 697.581/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Na hipótese em comento, a conduta agressiva do réu, aliada à promessa de prática de mal injusto e grave contra a vítima foi capaz de infundir temor nesta, estando configurada, portanto, a intenção do agente de provocar medo na vítima.

Em relação ao crime de
DANO QUALIFICADO
, inserto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, o Laudo Pericial (Id. 6246512, pp. 77/94) somado à prova testemunhal comprovam que o acusado danificou veículo pertencente ao patrimônio público, visto que a viatura do IDAF sofreu avarias na porta.

Desta feita, é indubitável a caracterização do delito de dano qualificado, eis que o denunciado, com vontade livre e voluntária, danificou patrimônio público.

Por fim, no que diz respeito ao crime de
DESACATO
, previsto no art. 331, do Código Penal, os elementos probatórios são firmes e coesos no sentido de que o acusado desrespeitou e desprestigiou o agente público, proferindo xingamentos e ameaças, humilhando-o no exercício da função pública.

Frente a tal panorama, cumpre salientar que, a teor do entendimento da Corte Superior de Justiça,
“
O desacato é crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio de execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal. Se a ofensa foi perpetrada na presença de funcionário público, no exercício de suas funções ou em razão delas, ainda que se trate de comportamento que importe em afronta à sua honra subjetiva, deve ser reconhecida a subsunção do fato ao tipo penal do art. 331 do CP.” (HC n. 462.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018.)

Assim sendo, não há como prosperar a tese de atipicidade da conduta, decorrente da ausência de dolo específico, visto que, ao contrário do que sustenta a Defesa, restou comprovado que o réu teve a vontade consciente de menosprezar o agente público no exercício de suas funções.

Diante do exposto, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante em relação a todos os crimes que lhe foram imputados, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.